Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR, ELEN CRISTINA BONITO SILVA EMBARGADO: R.G. PREMOLDADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Pela manifestação de Id 17362656, GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S requer o cumprimento de sentença atinente ao julgamento da presente ação rescisória pelo acórdão 1201317 (Id 11394445), relativo aos honorários sucumbenciais. Custas recolhidas (Id 17362639). À Secretaria para promover o cadastramento do feito como cumprimento de sentença. Após, intimem-se os executados, Paulo Vicente da Silva Júnior e Elen Cristina Bonito Silva, para que, em 15 (quinze) dias, promovam o pagamento do débito executado, nos termos do art. 523 do CPC. Advirta-se, ainda, que, caso não haja cumprimento voluntário da sentença, o débito exequendo será acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora